Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública e da instrução criminal, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pela periculosidade do agente.

2. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito.

3. Ordem denegada.